Tribunal: TJMT
Processo: 1001588-70.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001588-70.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZILDA APARECIDA MARIA - CPF: 053.876.698-03 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1001588-70.2022.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): ZILDA APARECIDA MARIA

Recorrido(s): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 19/09/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CAUSA INTERRUPTIVA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – VALORES DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO.

O requerimento administrativo é causa que interrompe o prazo prescricional, motivo pelo qual deve ser afastado seu reconhecimento, vez que observada sua presença ainda antes do esgotamento do prazo fulminatório, de onde não houve encerramento do mesmo até a data da propositura da demanda judicial.

Recurso da Reclamante conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a prescrição do direito da autora quanto aos direitos então pleiteados
.

Nas razões recursais, a autora sustenta a necessidade de reforma da sentença quanto à declaração da prescrição, onde defende a suspensão do prazo fulminatório frente à apresentação de requerimento administrativo ainda não respondido.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O representante do Ministério Público manifestou nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em se tratando de cobrança em face da Fazenda Pública, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do Decreto no 20.910/32, é, de fato, de cinco anos.

Ocorre que, conforme demonstrado pela parte autora (ID 138924173), esta ingressou com requerimento administrativo sobre a pretensão apresentada na presente demanda, tratando-se de clara causa interruptiva do prazo prescricional, o qual volta a correr tão somente após a resposta do ente público sobre o requerimento.

Saliento, referido requerimento é datado em 03/05/2016, ou seja, ainda antes do esgotamento do prazo fulminatório, vez que se pleiteia o terço constitucional das férias dos períodos de 2011/2012 e 2012/2013, o que afasta a prescrição no presente caso.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO REINTEGRADO –
PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS
SEM A DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA –
PEDIDO ADMINISTRATIVO
–
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
– RETORNO DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE – JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013, §4o, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A SEREM APLICADOS EM CONFORMIDADE COM OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A teor do disposto no artigo 4o do Decreto no 20.910/32,
o curso do prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública fica suspenso durante a pendência de requerimento administrativo, e somente torna a correr com a decisão final ou ato que põe fim ao processo administrativo.

2. Além disso, de acordo com o artigo 9o do mesmo Decreto, uma vez interrompida a prescrição, esta volta a correr pela metade do tempo, a contar do último ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

3. In casu, não há que se falar em prescrição, posto que o autor protocolou pedido administrativo de pagamento da correção monetária, vindo a obter a negativa da Administração Pública em 03/06/2011, data do retorno do prazo prescricional, tendo sido a ação de cobrança proposta em no dia 1o/10/2013.

4. Aplicável a teoria da causa madura na presente hipótese, nos termos do artigo 1.013, § 4o, do CPC, que autoriza o julgamento do mérito da ação, sem determinar o retorno do processo ao Juízo de primeiro grau, quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição.

5. O direito às verbas remuneratórias não pagas durante o afastamento irregular engloba a correção monetária dos aludidos valores, posto que tal visa, tão somente, garantir a recomposição do valor real da moeda em razão do decurso do tempo e dos efeitos da inflação. (N.U 0041679-20.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022, destaque de agora)

Assim, cogente a reforma da sentença a fim de se afastar a prescrição.

Via de consequência, em estando a causa madura e comportando julgamento, passo a fazê-lo, nos moldes do artigo 1.013, §3o, inciso I, do CPC/2015.

Ora, restou incontroverso nos autos a ausência de pagamento do terço constitucional então pleiteado, não apresentando, a municipalidade demandada, qualquer justificativa para tanto.

Saliento, na própria certidão inerente à vida funcional da Requerente consta o status de “não pago” às verbas pleiteadas, corroborando, assim, com a procedência da ação.

Por fim, ressalto que os valores a serem pagos deverão ter por base de cálculo o próprio montante então recebido pela servidora a título de férias nos períodos correspondentes.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante para, afastando a prescrição, JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE, a fim de condenar a Recorrida ao pagamento do terço constitucional das férias dos períodos de 2011/2012 e 2012/2013, com juros de mora a partir da citação, calculados com base nos índices de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o F da Lei 9494/97, com a nova redação dada pela Lei 11.960/2009, e a correção monetária pelo índice IPCA-E a partir da data em que deveria ser paga, e, após, aplicação de tais índices, atendendo ainda à EC 113/2021 (08/12/2021), em seu artigo 3o, a partir de sua edição, apenas a aplicação da SELIC, como taxa composta a recompor a atualização e juros de mora em taxa única.

Determino que a parte recorrente apresente cálculo nos exatos limites da sentença e deste acórdão.

Sem custas e honorários diante do resultado do julgamento, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022